Tribunal: CARF
Processo: 10875.720403/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720403/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.641 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
SOFTEST EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. CABIMENTO.
A existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não estava suspensa à
época do protocolo do pedido de inclusão retroativa no Simples é circunstância
impeditiva à opção por este sistema de tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento do pedido de inclusão
retroativa no Simples, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata-se de processo de Manifestação de Inconformidade com o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que negou a inclusão no sistema a
partir de 01/01/2013, em virtude de existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), e também decorrente de Dívida Ativa - PGFN, com
exigibilidade não suspensa.
(...)
Ciente do indeferimento a parte interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720403/2013-66
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.641 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720403/2013-66

-foi excluída em 2012 do Simples Nacional, e uma vez que não houve
notificação prévia, ficou inviabilizada a defesa;
-há débitos em discussão judicial nas Varas Federais, com a devida
exigibilidade suspensa; perante este órgão da Receita Federal, e outros não ajuizados
pelos próprios critérios em valoração;
- que no cadastro da RFB não está constando a exigibilidade suspensa, que
desta forma afligi todo o sistema de tributação da impugnante;
- que se atribuído outro regime fiscal à impugnante terá além de seu
"cerceamento, perdas imagináveis e imensuráveis, limitando até fechamento da
mesma";
- "será necessário diligências e perícias, expondo os motivos que sejam
desejados os exames, os pontos de discordância e as suas razões";
- para que sejam sanadas as irregularidades, anexado os dados cadastrais no
sistema da RFB e PGFN, pois processos com tramitação e em discussão devem ter a
sua exigibilidade suspensa;
Requer, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, seja acolhida a impugnação, incluindo o contribuinte no Simples
Nacional.
Requer ainda as devidas "correções fáticas quanto processos em aberto, deve
constar a exigibilidade suspensa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-53.818, de 26 de setembro de 2014 (e-fl. 125), que recebeu a seguinte
ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS.
PENDÊNCIAS
IMPEDITIVAS.
VEDAÇÃO DE INGRESSO NO REGIME DIFERENCIADO. A existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não regularizados até o prazo para solicitação da opção ao regime do Simples
Nacional, é circunstância impeditiva para ingresso no referido sistema.
EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA POR PENHORA. NÃO
OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A simples penhora
em execução fiscal, conquanto tratar-se de garantia da execução, não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses de
suspensão encontram-se dispostas no art. 151
do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO Estando presentes
nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 136), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito sintetizados a seguir.
Diz que os processos a seguir relacionados encontram-se com sua exigibilidade
suspensa, na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.641 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720403/2013-66

Aduz que os débitos perante a PGFN a seguir relacionados foram objeto de
REFIS:

Sustenta que o extrato emitido pela Receita Federal demonstra a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão de ações judiciais e que o indeferimento do pleito
acarretará ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre
concorrência.
Ao final, requer o provimento do presente Recurso para o efeito de possibilitar sua
adesão ao Simples Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o que consta dos autos, o Recorrente teve indeferido o pedido de
inclusão retroativa no Simples ante a constatação da existência de débitos com exigibilidade não
suspensa à época da protocolização do referido pedido, os quais apresentavam a seguinte
composição (e-fls.21 e 22):
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.641 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720403/2013-66

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento do pedido de inclusão retroativa do contribuinte no Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17 Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:
I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Como se vê, o dispositivo supra mencionado impede a opção pelo Simples de
contribuinte que possui débitos inscritos em Dívida Ativa da União cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Com respeito aos débitos motivadores do indeferimento, o Recorrente afirma, em
síntese, que encontram-se suspensos por força de decisão judicial ou foram parcelados pelo
REFIS.
A argumentação apresentada pelo Recorrente não prospera, e não tem o condão de
deslegitimar o indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.641 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720403/2013-66

Isto porque, mesmo que, por hipótese, cogite-se da suspensão de parte dos débitos
que motivaram o indeferimento por ação judicial, existiam outros débitos constantes do Termo
de Indeferimento (extrato de e-fls. 20 e 21) em relação aos quais não houve qualquer alegação de
suspensão de exigibilidade por parte do Recorrente, como, por exemplo, o débito de código de
receita 1894 – AFRMM – constante do processo 50785065351201115.
Ademais, não há comprovação de que a alegada suspensão dos débitos ocorreu até
o final do prazo para solicitação da opção, vencido em 31/01/2013, conforme determina o art. 6°,
§2°, I da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94/2011, c/c o art. 17, V da Lei
Complementar n° 123/2006, como muito bem apontado nos seguintes excertos do acórdão
recorrido:
(...)
Como visto, não basta os créditos tributários motivadores da exclusão da
contribuinte estarem em trâmite na Justiça Federal, mas necessário que efetivamente
estejam com a exigibilidade suspensa, mediante comprovação da ocorrência de
alguma das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN.
Não há nos autos comprovação neste sentido, sendo que a planilha juntada pelo
contribuinte apenas demonstra que em face a alguns dos processos de execução fiscal,
apresentou embargos à execução. A efetivação da penhora, pressuposto para o
ajuizamento dos embargos, configura garantia da execução fiscal, mas não tem o
condão de suspender a exigibilidade dos créditos (que seria a inibição de atos de
cobrança dos mesmos), cujas hipóteses estão expressamente previstas no art. 151 do
CTN.
(...)
Portanto, persistiu débito impeditivo ao deferimento da opção, não
regularizados até o prazo para solicitação da opção (que seria 31/01/2013) conforme
preceitua o art. 6°, §2°, I da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n°
94/2011, c/c o art. 17, V da Lei Complementar n° 123/2006, abaixo transcritas:
(...)
Assim, seja por falta de comprovação da suspensão tempestiva da exigibilidade
de parte dos débitos, seja por existência de débitos ativos do contribuinte à época da emissão do
Termo de Indeferimento, subsiste íntegro o fato que lhe serviu de fundamento (débito com
exigibilidade não suspensa).
Logo, não há reparos a fazer na decisão recorrida quanto a este aspecto.
De outra parte, as alegações de violação a princípios constitucionais levantadas
pelo Recorrente não podem ser analisadas por este colegiado, eis que a súmula CARF no 02 não
reconhece competência a este Conselho para pronunciamento sobre a matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.
Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.641 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720403/2013-66

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital